Tribunal: STF
Processo: RE 105584
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-11-22
Data de publicação: 1985-11-22

Ementa:
IOF. REPETIÇÃO DE INDEBITO. A DECISÃO RECORRIDA NÃO DEU COMO
COMPROVADO PELA AUTORA NÃO TER HAVIDO A REPERCUSSAO DO TRIBUTO OU A
AGREGAÇÃO DESTE AO PREÇO. CTN, ART. 166. INVIAVEL O REEXAME DA PROVA,
NA INSTÂNCIA RARA, A TEOR DA SÚMULA 279. DISSIDIO PRETORIANO NÃO
DEMONSTRADO, NA CONFORMIDADE DA SÚMULA 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.